Tribunal: TJSP
Processo: 1023874-31.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Descontos indevidos referentes à suposta contribuição associativa – Não comprovação de adesão – Conduta da ré contrária à boa-fé objetiva – Lesão ao patrimônio da autora constatada – Danos morais in re ipsa – Indenização devida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Precedentes desta E. Câmara – Sentença Reformada. RECURSO PROVIDO.